Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705920-39.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700735-57.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: HERMINIA CARVALHO BEZERRA AGRAVADO: ADONIS GONCALVES JUNIOR DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual ausência de interesse recursal, uma vez que o pedido formulado no presente agravo versa sobre dispensa de caução para despejo por falta de pagamento, entretanto, a caução foi prestada sob ID Num. 150407415 dos autos originários. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora